Tribunal: TJDFT
Processo: 0751596-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0751596-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA IMPETRANTE: LARISSA MACHADO BOTELHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LARISSA MACHADO BOTELHO em favor de MARCUS VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA, tendo como autoridade coatora o JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO, visando reparar constrangimento ilegal causado pela manutenção de prisão do ora paciente. A impetrante alega que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 24.12.2019, nos autos do processo n.o 0700017-10.2020.8.07.0006, por supostamente ter praticado o crime previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, em 04 de dezembro de 2019, e encontra-se recolhido no Centro de Detenção Provisória – CDP. Diz que, formulado em favor do paciente pedido de revogação de prisão preventiva, em 22 de janeiro de 2020, o pedido restou indeferido. Ressalta que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes e que até o momento não há previsão de data de julgamento, devendo ser aplicada a presunção de inocência até que se esgotem todos os recursos da ampla defesa e contraditório, visto que a prisão cautelar é uma exceção. Afirma que trata a hipótese de furto qualificado, ao qual é cominada pena de dois a oito anos, e, dessa forma, ainda que seja condenado, o paciente será sentenciado ao cumprimento de pena no regime aberto, incompatível com a custódia cautelar, em razão dos princípios da homogeneidade e proporcionalidade que devem nortear as cautelares restritivas da liberdade. Defende que há excesso de prazo da prisão, afirmando que há constrangimento ilegal quando alguém fica preso por mais tempo que a lei determina e que, com base nesse preceito, durante certo tempo a jurisprudência orientou que o julgamento do réu preso, em primeiro grau, teria de se dar num prazo aproximado de 81 dias (que seria a soma de todos os prazos processuais no procedimento ordinário) e que o principio da razoabilidade que tem sido utilizado nesta Corte, para afastar a existência de constrangimento ilegal em feitos complexos, no presente caso milita a favor da parte ré. Ainda, tece comentários sobre a Pandemia do Covid-19 e destaca que é conhecida e resta demonstrada a precariedade das instalações prisionais e sua inadequação às necessidades de higiene e salubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença, sendo desproporcional a prisão, fazendo com que o decreto prisional extrapole os limites constitucionais da intervenção do poder sobre o indivíduo. Aduz que o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora mostra-se totalmente desprovido de qualquer fundamentação válida. Diz que a decisão impugnada citou dados do caso concreto e concluiu pela existência dos requisitos para a prisão preventiva e que ela está, então, viciada. Conclui alegando que o artigo 319 do CPP traz um rol com 10 medidas cautelares, e que tais medidas também têm o condão de impedir que o paciente cometa qualquer espécie de atentado que afete a regularidade da persecutio criminis. Dessa forma, requer seja concedida a medida liminar para determinar a imediata revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, para que possa responder em liberdade os ulteriores termos do processo. Subsidiariamente, requer seja adotada uma medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pugna para que seja conhecido e provido o Habeas Corpus para tornar definitivos os efeitos da liminar. É relatório. DECIDO. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ou seja, que, no caso, revogou a prisão domiciliar anteriormente concedida, reestabelecendo a prisão preventiva, se deu nos seguintes termos, in verbis (ID21972763 – Pág. 153): “Trata-se de manifestação ministerial pela revogação da prisão domiciliar do acusado MARCUS VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA, qualificado nos autos, denunciado pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal, conforme ID no. 66534415. A prisão preventiva do acusado mencionado foi decretada no dia 24 de dezembro de 2019, autos no. 2019.06.1.005471-9. A denúncia foi recebida no dia 8 de janeiro de 2020. Devidamente citado, o acusado apresentou resposta à acusação e, não sendo caso de absolvição sumária, determinou-se o prosseguimento do feito. Após o prazo previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a Defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva, em virtude da ausência de previsão para conclusão da instrução, ante a pandemia instalada pelo Covid-19. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva do denunciado, ID 60679600. No dia 17 de abril de 2020, ID no. 61302812, esse Juízo acolheu o pedido da Defesa e converteu a prisão preventiva do acusado em prisão domiciliar, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, além do cumprimento das outras medidas cautelares que se seguem: a) compromisso de comparecer a todos os atos processuais para o qual for intimado e (b) não alterar o endereço informado no termo de compromisso sem prévia comunicação a este juízo (artigos 327 e 328, do Código de Processo Penal). Tem-se que o acusado em tela firmou compromisso e foi devidamente intimado de que o descumprimento das medidas impostas implicaria na revogação destas, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal. Contudo, compulsando os autos, ID no. 66047303, verifica-se que o denunciado, no período compreendido entre 18 de maio de 2020 a 17 de junho de 2020, violou a zona de inclusão por 50 (cinquenta) vezes, sendo que a violação foi confirmada por 38 (trinta e oito) vezes. Assim, percebe-se que a prisão domiciliar e as medidas cautelares decretadas não foram suficientes para conter o acusado e garantir a ordem pública, uma vez que este está deliberadamente e reiteradamente descumprindo o que lhe foi imposto por este Juízo. No presente caso, não há outra medida mais gravosa suficiente a ser aplicada ao denunciado, uma vez que o monitoramento eletrônico já se afigura a medida mais restritiva. Nota-se que o denunciado não possui freios inibitórios, além de demonstrar não temer qualquer autoridade, seja Policial ou Judiciária. Portanto, descumprido o compromisso legal por parte do acusado, mostra-se imperiosa a revogação da prisão domiciliar, restabelecendo-se a força da custódia preventiva. Embora desnecessária a análise dos requisitos da prisão preventiva, é de se entender que, o acusado demonstra comportamento furtivo e, em via reflexa, embaraça a aplicação da lei penal, circunstância que, aliada a existência de elementos indicadores de autoria e materialidade, permite a segregação preventiva. Nesse sentido, confira-se: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO DESCLASSIFICADO PARA CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI COMPATÍVEL COM LESÕES CORPORAIS GRAVES. DESCUMPRIMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. O descumprimento da monitoração eletrônica pelo paciente, por diversas vezes, consistente na violação da zona de inclusão, demonstra seu desinteresse no benefício concedido, bem como afronta o Poder Judiciário e o Estado e indica a intenção de continuar a se portar de forma contrária à lei e ao Direito, inclusive reiterando em ilícitos penais, o que se mostra suficiente para fundamentar a manutenção da prisão preventiva. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1207463, 07197562120198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no PJe: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, acolhendo a manifestação ministerial, REVOGO a prisão domiciliar concedida ao acusado MARCUS VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA, mediante o uso de tornozeleira e outras medidas cautelares, uma vez que este descumpriu por, no mínimo, trinta e oito vezes a obrigação de permanecer na zona de inclusão, e RESTABELEÇO A SUA PRISÃO PREVENTIVA. Expeça-se, imediatamente, o competente MANDADO DE PRISÃO, com as cautelas e providências de estilo. Oficie-se ao CIME. Confiro à presente decisão, força de mandado de intimação e de ofício. Intimem-se." (grifos nossos) Dessa forma, embora a impetrante não faça menção em sua petição inicial, o que se verifica é que o paciente teve sua prisão preventiva reestabelecida por, estando em prisão domiciliar, ter no período compreendido entre 18 de maio de 2020 a 17 de junho de 2020, violado a zona de inclusão por 50 (cinquenta) vezes, sendo que a violação foi confirmada por 38 (trinta e oito) vezes. Ou seja, ao paciente já havia sido concedida medida cautelar diversa da prisão, tendo sido devidamente advertido das consequências dos descumprimentos das medidas impostas, no entanto, mesmo assim o paciente optou por infringir várias vezes a zona de inclusão sem apresentação de qualquer justificativa viável. Assim, a decisão que determinou o reestabelecimento da preventiva entendeu que foram insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. Dispõe o artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal que o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares pode justificar a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” (grifos nossos) Ademais, o artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal disciplina que: “No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único)” Ou seja, no contexto dos autos, o paciente enquadra-se nas hipóteses legais que preveem a possibilidade da prisão preventiva. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. MEDIDA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. DECRETAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ARTIGO 312, §1o, DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. A tornozeleira eletrônica é a substituição da vigilância policial civil por àquele equipamento, das pessoas que perderam a liberdade em face do cometimento de crimes, mesmo que a prisão seja provisória.O descumprimento reiterado da monitoração eletrônica pelo paciente implica na revogação do benefício a teor das disposições do artigo 312, §1o, do Código de Processo Penal. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1296578, 07461373220208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O descumprimento das exigências impostas para o uso da tornozeleira eletrônica autoriza a decretação da prisão preventiva. 2. A afirmação de que o paciente desconhecia a zona de exclusão que lhe fora imposta não tem o condão de afastar a sua prisão preventiva, haja vista que é seu dever se atentar ao cumprimento do benefício que lhe foi concedido 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1228458, 07281268620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por sua vez, a liminar em habeas corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. No presente caso, o Juízo a quo considerou que a medida é necessária pelo descumprimento de obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, destacando que embora desnecessária a análise dos requisitos da prisão preventiva, é de se entender que, o acusado demonstra comportamento furtivo e, em via reflexa, embaraça a aplicação da lei penal, circunstância que, aliada a existência de elementos indicadores de autoria e materialidade, permite a segregação preventiva. Ou seja, a medida faz-se necessária para evitar a reiteração delitiva, e para buscar acautelar a paz social pela garantia de ordem pública, tal qual fundamentado na primeira hipótese de decretação da preventiva (ID 52977317 – Pág. 70), momento em que o Magistrado ressaltou que o paciente, juntamente com outra pessoa, estaria realizando uma sequência de furtos e roubos. Assim, a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, conforme investigações no inquérito policial, principalmente, porque, reforço, o paciente é investigado por uma série de outros delitos contra o patrimônio, havendo fundado receio de reiteração criminosa. Assim, verifico que o reestabelecimento da custódia preventiva do acusado foi imposto mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso. Por fim, embora o impetrante alegue que trata-se de hipótese de furto qualificado, ao qual é cominada pena de dois a oito anos, e, dessa forma, ainda que seja condenado, será sentenciado ao cumprimento de pena no regime aberto, sendo, portanto, incompatível com a custódia cautelar, esclareço que tal ponto não é analisado em sede de Habeas Corpus, ainda mais em liminar, por implicar em indevida antecipação da análise de mérito da ação penal. Dessa forma, reputo recomendável, ao menos por ora, a manutenção da decisão combatida. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, não verifico, pelo menos em sede de análise de liminar, a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020 16:37:45. ROBSON BARBOSA Desembargador